Tribunal: TJPA
Processo: 0503661-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0503661-74.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE FELINTO NEVES DE ASSUNCAO, VIVIANE SANTOS ASSUNCAO

APELADO: LILIA ROSAL TEIXEIRA DE SOUZA, ABEL MARQUES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0503661-74.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADO: ZARAH EMANULLE MARTINHO TRINDADE - OAB/PA 18.107 e outros.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ABEL MARQUES TEIXEIRA.

ADVOGADO: THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA – OAB/PA 3.574 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática que conheceu e julgou parcialmente procedente apelação da primeira ré (concedendo justiça gratuita e reconhecendo prescrição trienal de aluguéis anteriores a agosto de 2013, mantendo multa moratória de 10%) e negou provimento à apelação do segundo réu (fiador). A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de forma superficial as questões trazidas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar suposta omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter decisão sobre concessão de justiça gratuita, prescrição de aluguéis, multa moratória e responsabilidade do fiador em contrato de locação prorrogado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado ou à manifestação de inconformismo.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo interno, incluindo: (i) a concessão de justiça gratuita à primeira ré, com base em jurisprudência do STJ; (ii) o reconhecimento da prescrição trienal de aluguéis anteriores a agosto de 2013, nos termos do art. 206, § 3º, I, do CC; (iii) a manutenção da multa moratória de 10%, por ser percentual usual no mercado; e (iv) a legitimidade passiva do fiador, fundamentada no julgamento dos EREsp 566.633/CE pelo STJ.

5. A decisão monocrática confirmada pelo acórdão embargado enfrentou especificamente todas as teses apresentadas pelo segundo réu (fiador), incluindo alegações de cerceamento de defesa, violação de dispositivos do Código Civil, ilegitimidade passiva, impossibilidade de prorrogação da fiança e inconstitucionalidade do art. 39 da Lei do Inquilinato.

6. Não há omissão quando o órgão julgador examina fundamentadamente a questão submetida à apreciação judicial, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo irrelevante que não tenha adotado os argumentos apresentados pelo embargante.

7. A alegação de omissão constitui, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 3. Constitui mero inconformismo, inadmissível em embargos declaratórios, a alegação de omissão quando o verdadeiro objetivo é rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 206, § 3º, I, 819, 104, III, e 2.035; Lei 8.245/91, arts. 23, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 566.633/CE; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.220.771/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0503661-74.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADO:
ZARAH EMANULLE MARTINHO TRINDADE - OAB/PA 18.107 e outros.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ABEL MARQUES TEIXEIRA.

ADVOGADO:
THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA – OAB/PA 3.574 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 20692545 pag. 1/7
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, conferindo-lhes o efeito infringente/modificativo, para sanar a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
a parte embargante pugna pelo não acolhimentos dos Embargos, por rediscutirem a matéria sem indicação de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença, bem como a aplicação da multa prevista no § 2º do Art. 1.026 do CPC por restar configurado o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática que conheceu e julgou parcialmente procedente apelação da primeira ré (concedendo justiça gratuita e reconhecendo prescrição trienal de aluguéis anteriores a agosto de 2013, mantendo multa moratória de 10%) e negou provimento à apelação do segundo réu (fiador). A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de forma superficial as questões trazidas no agravo interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar suposta omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter decisão sobre concessão de justiça gratuita, prescrição de aluguéis, multa moratória e responsabilidade do fiador em contrato de locação prorrogado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado ou à manifestação de inconformismo.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo interno, incluindo: (i) a concessão de justiça gratuita à primeira ré, com base em jurisprudência do STJ; (ii) o reconhecimento da prescrição trienal de aluguéis anteriores a agosto de 2013, nos termos do art. 206, § 3º, I, do CC; (iii) a manutenção da multa moratória de 10%, por ser percentual usual no mercado; e (iv) a legitimidade passiva do fiador, fundamentada no julgamento dos EREsp 566.633/CE pelo STJ.

5. A decisão monocrática confirmada pelo acórdão embargado enfrentou especificamente todas as teses apresentadas pelo segundo réu (fiador), incluindo alegações de cerceamento de defesa, violação de dispositivos do Código Civil, ilegitimidade passiva, impossibilidade de prorrogação da fiança e inconstitucionalidade do art. 39 da Lei do Inquilinato.

6. Não há omissão quando o órgão julgador examina fundamentadamente a questão submetida à apreciação judicial, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo irrelevante que não tenha adotado os argumentos apresentados pelo embargante.

7. A alegação de omissão constitui, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 3. Constitui mero inconformismo, inadmissível em embargos declaratórios, a alegação de omissão quando o verdadeiro objetivo é rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 206, § 3º, I, 819, 104, III, e 2.035; Lei 8.245/91, arts. 23, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 566.633/CE; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.220.771/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante. Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios com efeito infringente/modificativo, para que seja sanado a omissão apontada.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRECEDENTE DO TJPA. PRESCRIÇÃO. A PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A ALUGUÉIS PRESCREVE EM TRÊ ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, §3º, INCISO I DO CC. EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PERIÓDICAS OPERA-SE MÊS A MÊS. PRECEDENTE DO TJPA. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. FIADOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA; VIOLAÇÃO DO ART. 819, 104, III e 2.035 DO CC; ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIANÇA; INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 39 DA LEI DO INQUILINATO. NO CASO, O C. STJ JÁ DECIDIU. NO JULGAMENTO DO EREsp 566.633/CE, A ADMISSÃO DA PRORROGAÇÃO DE FIANÇA NOS CONTRATOS LOCATÍCIOS PRORROGADOS POR PRAZO INDETERMINADO, CONTANDO QUE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, os recorrentes pugnam pela reforma da decisão monocrática, alega que se faz necessária a apreciação dos argumentos colecionados nos autos, observando-se as peculiaridades do caso concreto que o distinguem das hipóteses encampadas pelo entendimento firmado pelo C. STJ, com vistas na adequada aplicação dos precedentes invocados e o correspondente julgamento da questão.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Pois bem, no tocante as alegações da primeira ré, passo a realizar a devida análise.

Inicialmente, na esteira do entendimento do C. STJ defiro a Justiça Gratuita requerida, in verbis: “A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022
.)

Quanto ao termo inicial da prescrição, destaco que a perda do prazo prescricional se evidencia quando o direito deixa de ser exigível pelo decurso do tempo, em razão da negligência do titular, que não o exerce em certo lapso temporal, o que se amolda à hipótese dos autos.

Isto porque, o prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, o que se denomina actio nata. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, a prescrição tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, em atenção ao princípio da actio nata, na medida em que esse é o momento que surge a pretensão a ser deduzida em juízo. AgRg no REsp 758524 / MG. Ministro PAULO GALLOTTI. 19/02/2009.”

“Segundo o princípio da actio nata a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão, a qual, nos termos do art. 189 do Código Civil de 2002, nasce no momento da violação do direito. AgRg no Ag 1064164 / SP. Ministra LAURITA VAZ. 19/02/2009.”

Em relação aos contratos de locação, o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, dispõe que a pretensão de cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos.

A exigibilidade das prestações periódicas, como no caso dos aluguéis, opera-se mês a mês, a partir de cada vencimento, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional.

No caso em análise, a ação de despejo foi ajuizada em 28/08/2016, aduzindo que a locatária se encontra inadimplente com os aluguéis desde 2014, estando as parcelas dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Neste sentido, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES DE ALUGUÉIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (
TJPA. 2008.02473633-53, 74.056, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-10-16, Publicado em 2008-10-21
)

Por derradeiro, quanto a multa moratória de 10%, ressalto que a multa moratória pode ser livremente convencionada entre as partes como encargo da locação (Lei Federal n. 8245/91, art. 23, I). O percentual de 10% (dez por cento) é usual no mercado de locação de imóveis e a pretensão da redução para 2% não possui amparo legal, por não ser um montante excessivo.

Ademais, destaco que este percentual é mantido em julgados do C. STJ, conforme se pode observar no julgamento do REsp n. 1298985.

ASSIM, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso protocolizado pela primeira ré, somente para a concessão da Justiça Gratuita, devendo ser garantido os direitos advindos deste benefício.

Passo a analisar as alegações do segundo réu, que busca, em síntese, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Pois bem, conforme verificado em alhures, o recorrente sustenta várias teses, a saber, o cerceamento de defesa; violação do art. 819, 104, III e 2.035 do CC; ilegitimidade passiva ad causam; impossibilidade de prorrogação da fiança; inconstitucionalidade do art. 39 da lei do inquilinato.

Entretanto, destaco que no caso, o C. STJ já decidiu, no julgamento do ERESP 566.633/CE, a admissão da prorrogação de fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contando que expressamente previsto no contrato.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO PACTO. CONTRATO DE FIANÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.112/2009. NECESSIDADE DE EXPRESSO CONSENTIMENTO. SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO. LEGITIMIDADE POR PARTE DA FIADORA
. REVISÃO DO JULGADO QUE ENSEJA ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No julgamento dos EREsp 566.633/CE, ficou pacificada no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato
.

2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas e na análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.220.771/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.)

No caso, observa-se que que o contrato entabulado entre as partes prescreveu
a responsabilidade da locatária e fiador, pelo aluguel e demais obrigações legais contratuais, só terminando com a devolução definitiva das chaves e quitação de todos os débitos de locação e os consectários legais e contratuais
.

Desta forma, depreende-se a necessidade de entrega das chaves, para que a responsabilidade do fiador seja eximida.

ASSIM, ancorado em precedente do C. STJ sobre o tema em questão,
CONHECO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso protocolizado pelo segundo réu.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025